Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO INDEVIDO E INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. O protesto indevido e a inscrição irregular em cadastro de proteção ao crédito, por atingir predicados da personalidade do consumidor, acarretam dano moral passível de compensação pecuniária, salvo na hipótese de anotação preexistente.
II. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral estipulada em R$ 8.000,00.
III. No campo da responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso.
IV. Recurso conhecido e desprovido.